Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709160-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMARO &amp; LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: EIG MERCADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DO EXITO OBTIDO COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA. REFORMA DA R. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Evidenciado que a parte ré/apelante impugnou, de forma efetiva, os fundamentos constantes da r. sentença recorrida, não há como ser reconhecida a inépcia do recurso de apelação. 2. Reputa-se válido o negócio jurídico firmado entre as partes, visto que a empresa ré, apesar de alegar ter sido ludibriada por ocasião da celebração de aditivo contratual, não apresentou qualquer elemento de prova da ocorrência de vício de consentimento. 3. Para fins de implemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios convencionais ad exitum, faz-se necessário que os serviços prestados pelo advogado conduzam à obtenção do bem jurídico pretendido. 4. Diversamente dos honorários advocatícios contratuais pro labore, os honorários advocatícios contratuais ad exitum, somente são exigíveis ao final da prestação dos serviços. 5. Deixando a parte autora de comprovar satisfatoriamente haver atingido o objetivo pretendido com a prestação de serviços advocatícios, mostra-se improcedente a cobrança de honorários contratuais ad exitum. 6. Não se amoldando a conduta da ré a qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 7. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e provido. Recurso Adesivo interposto pela autora julgado prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 941 do Código de Processo Civil, defendendo que a juntada do voto divergente da sessão do dia 9/12/2020 é essencial para que a parte tenha conhecimento da exatidão dos votos proferidos pelos membros do colegiado. Assim, entende, que a ausência de juntada do voto divergente violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; b) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do CPC, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e, ainda, não houve qualquer fundamentação quanto aos argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão pelo conhecimento do recurso da ré/recorrida; c) artigos 932, inciso II, e 1.010, do mesmo diploma legal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrida limitou-se repetir os argumentos apresentados na contestação, de forma literal; d) artigos 8o, 141, 489, inciso IV, todos do CPC, 104, 112, parágrafo único, 421-A, caput, incisos I e III, e 422, todos do Código Civil, asseverando que os honorários não estavam exclusivamente vinculados ao êxito, mas, consoante especificado na cláusula 4.2 do contrato principal, ao padrão de qualidade do acompanhamento processual do contratado, a qualidade do trabalho; e) artigos 389, 341, inciso I, e 489, inciso IV, 372 e 373, todos do CPC, destacando que houve êxito na prestação dos serviços, com o pagamento integral do primeiro aditivo e parcial do terceiro aditivo, pela recorrida; f) artigos 2o, 141, e 341, todos do CPC, alegando julgamento extra petita, pois a recorrida não impugnou acerca do pagamento do primeiro aditivo; g) artigo 85, §§ 8o e 10o, do CPC, defendendo ser aplicável o Tema 1.076 do STJ, porquanto há a necessidade de arbitrar honorários segundo juízo de equidade, em razão da condenação ser exorbitante. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsps 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 8o e 10, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003